Tribunal: TJES
Processo: 5004459-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004459-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO LOUZADA CORDEIRO e outros
AGRAVADO: AROLDO NATAL SILVA FILHO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004459-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIO LOUZADA CORDEIRO E THAIS MENEGUELLI

AGRAVAD
O
S
:
AROLDO NATAL SILVA FILHO E SILVANA PINTO E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Louzada Cordeiro e Thais Meneguelli contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de embargos à execução ajuizada em face de Aroldo Natal Silva Filho e Silvana Pinto e Silva, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustentam que não têm condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento.

Requerem o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 1535614).

Em contrarrazões (ID nº 1789797) os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, ressaltando que os agravantes não comprovaram os requisitos necessários para o deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como que ostentam padrão de vida incompatível com a hipossuficiência financeira alegada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 02/08/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004459-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIO LOUZADA CORDEIRO E THAIS MENEGUELLI

AGRAVAD
O
S
:
AROLDO NATAL SILVA FILHO E SILVANA PINTO E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Assim, na verificação das informações conditas nos autos, colhe-se que o agravante Fabio Louzada Cordeiro, apesar de ser Advogado, afirmou não auferir renda incompatível com a hipossuficiência declarada, tendo anexado aos autos sua última declaração de imposto de renda, referente ao ano-calendário 2020, demonstrando um rendimento anual de R$ 20.440,00 (vinte mil quatrocentos e quarenta reais), bem como que não tem bens móveis ou imóveis.

A agravante Thais Meneguelli demonstrou que não tem vínculo empregatício e que atua como apresentadora de TV de forma autônoma, mediante contrato de parceria com a afiliada da emissora Rede TV no Estado do Espírito Santo, tendo juntado aos autos declaração de imposto de renda comprovando que não tem bens móveis ou imóveis, bem como que aufere um rendimento anual de R$ 12.794,00 (doze mil, setecentos e noventa e quatro reais).

Também consta nos autos o extrato bancário da agravante, comprovando que a sua movimentação financeira é compatível com a hipossuficiência declarada.

Destarte, as provas contidas nos autos confirmam a declaração de hipossuficiência prestada pelos agravantes.

Averbe-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017171, Rel.
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150095392, Rel. Desª. ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002931, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (
STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017
).

2
(STJ -
AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016
).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004459-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIO LOUZADA CORDEIRO E THAIS MENEGUELLI

AGRAVAD
O
S
:
AROLDO NATAL SILVA FILHO E SILVANA PINTO E SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 02
de agosto
de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.